Tribunal: TJPA
Processo: 0820213-07.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0820213-07.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, ELIENE CAROLINA CHUCRE MACIEL ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO
PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS
.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA.
PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO.
PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N° 7.984/99.
AFASTADA.
OBRIGATORIEDADE INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL
. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

TESE DE
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO PATRIMONIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA
. PREJUDICADA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
.

1. A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando que o IPAMB se abstivesse de
descontar na folha de pagamento da impetrante a contribuição para a assistência à saúde.

2.

Preliminar de Inadequação da via eleita.
A legislação municipal contestada possui efeitos concretos, uma vez que cobrança da Contribuição Compulsória incide diretamente e, mensalmente, sobre a remuneração da Impetrante.
Preliminar Rejeitada.

3. Preliminar. Prejudicial de Decadência.
Considerando que as contribuições para o Plano de Assistência Básica à Saúde – PABSS, efetivadas nos contracheques da Impetrante, configuram relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se mensalmente, cada vez que a referida dedução é praticada pela autoridade coatora.
Prejudicial rejeitada.

4. Mérito.
Arguição de legalidade da cobrança compulsória prevista na Lei Municipal n.º 7.984/99. A instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios instituir somente contribuições, para o custeio do regime previdenciário. Hipótese não vislumbrada nos autos, eis que se trata exclusivamente de cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares. Ofensa ao texto constitucional. Artigos 5°, inciso XX, 149, §1º e 194, da CF/88.

5. A contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer em relação àqueles servidores que livremente aderirem ao plano.

6.
A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é vedado aos Entes Municipais e Estaduais instituir Contribuição Compulsória para assistência à saúde.
RE: 573.540
.
ADIN 3.106.
Logo, não assiste razão a impetrante quanto a arguição de legalidade da Cobrança Compulsória.

7.
Tese de impossibilidade
de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança
. A Impetrante pugna na petição inicial, tão somente, a suspensão dos descontos do Plano
de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS
sobre a sua remuneração. Inexistência de condenação na sentença recorrida acerca de
devolução dos

valores retidos à título de contribuição para custeio de saúde
. Análise prejudicada por ausência de interesse recursal.

8.
Remessa Necessária conhecida para manter inalterada a sentença
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER da Remessa Necessária, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0820213-07.2017.8.14.0301

- PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito
da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELIENE CAROLINA CHUCRE MACIEL

contra ato da autoridade coatora PRESIDENTE DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM- IPAMB.

Consta na inicial que a impetrante, é servidora pública efetiva do Município de Belém, sendo que, após de dois meses que assumiu o cargo, passou sofrer descontos compulsórios em seus contracheques pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB referente ao percentual de 6% sobre seus proventos bruto, à título de
Plano de Assistência Básica à Saúde (PABSS)
sendo que tal fato se deu sem a anuência da impetrante, razão pela qual busca por meio do judiciário a suspensão do referido desconto
. (
Id.
2934258 - Pág. 1/9
).

Em decisão interlocutória, o Juízo de primeiro grau deferiu a liminar, determinando
que a autoridade coatora (presidente do IPAMB) suspendesse, imediatamente, os descontos da folha de pagamento da
impetrante. (Id.
2934316 - Pág. 1/2).

Em seguida o Impetrado apresentou informações e defesa
(Id.
2934317 - Pág. 1/11),

suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a decadência do Direito. No mérito, suscita a constitucionalidade da Lei Municipal n.º 7.984/99, que instituiu a Contribuição Compulsória ao PABSS, a violação ao princípio federativo e, a impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança. Ao final, requer o conhecimento e não provimento do
mandamus
.

O Ministério Público apresentou parecer manifestando-se pela concessão da ordem (Id.
2934324 - Pág. 1/6).

Na sequência, o magistrado a quo proferiu sentença com o
seguinte teor (Id. 2934325 - Pág. 1/3):

(...)
Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA, julgando extinto o processo, para determinar, a contar da data do ajuizamento do presente
mandamus
, a suspensão dos descontos compulsórios efetuados pela Impetrada e realizados em folha de pagamento da Impetrante, relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS, incidentes à base de 6% (seis por cento) sobre seu vencimento/remuneração, mantendo
in totum
os termos da liminar anteriormente deferida.

Sem custas,
em função da gratuidade deferida e da isenção legal de que goza a Fazenda Pública, e
sem condenação em honorários,
conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art.

25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário. P.R.I.C.

Belém, 23 de janeiro de 2018. (grifo nosso)

As partes não apresentaram recurso dentro do
prazo (Id. 2934364 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O impetrado suscita que o presente Mandamus objetiva contestar a validade dos arts. 24, I e 26, da Lei Municipal n.º 7.984/1999, defendendo, assim, a inadequação da via eleita.

Entretanto, no caso em análise, a legislação municipal impugnada possui efeitos concretos, uma vez que cobrança da Contribuição Compulsória incide diretamente e, mensalmente, sobre a remuneração da Impetrante.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. PRELIMINAR DE NÃO INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AFASTADA.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. AFASTADA.
PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DO MS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO - A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. (...) III - Impossibilidade de utilização do Mandado de Segurança contra lei em tese.
Se a hipótese implica em um caso de ato normativo de efeito concreto, considerando que a cobrança da contribuição compulsória incide diretamente sobre a remuneração da parte autora, mensalmente, não ocorre a hipótese de mandamus impetrado contra lei em tese
. (...)

(TJPA, 2017.01433037-37, 173.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11). (grifos nossos).

Deste modo, considerando a adequação da via mandamental para a apreciação do pedido,
rejeito a preliminar suscita de inadequação da via eleita.

DA PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

A autoridade Coatora alega, ainda, que o objetivo do
mandamus
é suspender os efeitos da Lei Municipal nº. 7.984/1999, a qual entrou em vigor há mais de dez anos, produzindo efeitos de forma ininterrupta desde então, assim, defende a decadência do Direito de ajuizamento da Ação Mandamental, vez que o prazo é de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

De fato, o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contudo, considerando que as contribuições para o Plano de Assistência Básica à Saúde – PABSS são efetivadas no contracheque do servidor, o termo inicial do prazo renova-se mensalmente a cada novo ato, configurando relação jurídica de trato sucessivo.

Neste sentido, destaca-se precedentes desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO.

1- Reexame necessário de sentença em mandado de segurança, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09; 2-
Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se mensalmente, cada vez que a dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial de decadência rejeitada; (...)

(TJPA, 2017.01660031-92, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em Não Informado(a)) (grifos nossos).

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. PRELIMINAR DE NÃO INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AFASTADA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. AFASTADA. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DO MS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. MÉRITO. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(...) V -
Decadência. Considerando que o desconto da contribuição compulsória ocorre mensalmente, vê-se que tal circunstância implica em um caso prestação de trato sucessivo, cujo prazo decadencial é contado a partir de cada novo ato, que, no presente caso, se renova mês a mês.

(...)

(TJPA, 2017.01433037-37, 173.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11).

Assim, rejeito a prejudicial de decadência.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo a análise de mérito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a
constitucionalidade da Lei Municipal n.º 7.984/99, que instituiu a Contribuição Compulsória ao PABSS e, a possibilidade de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança.

O Impetrado suscita a legalidade da Cobrança Compulsória para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS, disposta no art. 46 da Lei Municipal n.º 7.984/99, uma vez que o desconto encontra amparo legal, bem como, decorre de acordo firmado com os servidores municipais em assembleia geral, o que legitima a manutenção do plano de saúde ante a concordância tácita dos contribuintes.

Art. 46
-
A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei
, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

Acerca do tema, os artigos
5°, inciso XX, 149, §1º e 194, da Constituição Federal de 1998, dispõem:

Art. 5°.

(...)

XX —
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
;

Art. 149.
Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais
, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, 6°, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1°
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário
de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Depreende-se do exposto, que a instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios instituir somente contribuições, para o custeio do regime previdenciário, hipótese não vislumbrada nos autos, eis que se trata exclusivamente de cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE: 573.540
, se posicionou quanto a cobrança compulsória, para prestação de serviços médico-hospitalares, instituída por Entes Federativos, senão vejamos:

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos.
Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores
. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(RE 573540, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184) (grifos nossos).

Após a decisão anteriormente citada, o Plenário do STF julgou o mérito da ADIN 3.106, pacificando a jurisprudência da Suprema Corte acerca da questão, ao decidir pela inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente", previsto nos §§ 4º e 5º do artigo 85, da LC 64, do Estado de Minas Gerais:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 - art. 149, § 1º - define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.

2.
Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir
.

3.
O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde - "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

4. (...).

5. Pedido julgado parcialmente procedente para
declarar a inconstitucionalidade
: [i] da expressão "definidos no art. 79" -artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais.
[ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais”
.

(ADI 3106, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-01 PP-00159).

Assim, considerando que somente de forma facultativa, e não compulsória, seria viável a contribuição com finalidade de custear a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, é indevido os descontos efetuados na remuneração da impetrante, competindo ao impetrado sustar o referido desconto, conforme determinado em sentença.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça há muito vem decidindo, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO.

1- Reexame necessário de sentença em mandado de segurança, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09; 2- Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se mensalmente, cada vez que a dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial de decadência rejeitada; 3- Acerca das condições da ação, o ordenamento jurídico somente concebe impossível o pedido avesso ao universo plausível do Direito ou defeso por força de lei, o que não se apresenta no caso; 4-
A União possui competência exclusiva para

instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social
. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88; 5- A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;
6- A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99 visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde; 7- Sentença confirmada em reexame necessário
.

(TJPA, 2017.01660031-92, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em Não Informado(a)).

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO - A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

I. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda. PRELIMINAR II. Carência da Ação por ausência de direito líquido e certo - o juízo de valor quanto a presença ou ausência de direito perseguido, deverá ser analisado quando da apreciação do mérito do writ.

PREJUDICIAL DE MÉRITO V - Decadência. Considerando que o desconto da contribuição compulsória ocorre mensalmente, vê-se que tal circunstância implica em um caso prestação de trato sucessivo, cujo prazo decadencial é contado a partir de cada novo ato, que, no presente caso, se renova mês a mês.
MÉRITO VI - Os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica. Precedente do STF. ADI 3106. VII - Paradigma que se aplica aos municípios. VIII- Em reexame necessário, sentença confirmada
.

(TJPA, 2017.01433503-94, 173.182, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1 -
A competência tributária para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos é exclusiva da União, haja vista que tais serviços não se enquadram no conceito de regime previdenciário de que trata a exceção prevista no art. 149, § 1º, da CF/88
, segundo a qual os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem competência para instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de regime próprio de previdência;
2. A contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer em relação àqueles servidores que livremente aderirem ao plano, uma vez que é vedado pela CF a associação compulsória.

(TJPA, 2017.01013453-20, 171.732, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. I - Em Reexame Necessário, sentença mantida.

(TJPA, 2017.00277317-29, 170.102, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 2017-01-27).

Trata-se de Apelação Cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO - IPAMB em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda de Belém, que concedeu a segurança para determinar ao Presidente do IPAMB que se abstenha de descontar na folha de pagamento da apelada a contribuição para a assistência à saúde ao IPAMB. (...)
Finalmente, quanto à tese de violação do princípio federativo entendo que não encontra melhor sorte, pois de acordo com o RE 617415 AgR-ED-ED, de relatoria do Min. LUIZ FUX, As contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídos de forma compulsória pelo Estado-Membro por lhe faltar competência constitucional para tanto
. (Precedente: RE 573.540, Dje de 11/06/10, Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida, e da ADI 3.106, da relatoria do Ministro Eros Grau.). Ante o exposto, de forma monocrática nos termos do art. 133 do Regimento Interno de nossa Corte, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

(TJPA, 2016.02629997-49, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-05, Publicado em 2016-07-05). (grifos nossos).

Em relação a Tese de impossibilidade
de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança, analisando os autos, verifica-se que não consta na petição inicial nenhum pedido de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, uma vez que a Impetrante pugna, tão somente, pela suspensão dos descontos do Plano
de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS
sobre a sua remuneração, tampouco, houve condenação na sentença recorrida acerca de
devolução dos

valores retidos à título de contribuição para custeio de saúde.

Assim, deixo de conhecer desta insurgência por ausência de interesse.

Ante o exposto,

CONHEÇO
DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO A SENTENÇA
em todos os seus termos
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020